Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE DESBLOQUEIO DE LINHA DE TELEFONE FIXO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor agravante busca, liminarmente, o desbloqueio de linha de telefone fixo fornecida pela operadora OI MÓVEL S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL").
2. A Oi MÓVEL S/A e a ANATEL, com a chancela do Tribunal de Contas da União - TCU, assinaram um Termo de Rescisão dos Contratos de Concessão do STFC, oportunidade em que a Oi ficou desonerada do cumprimento de quaisquer obrigações que decorram dos Contratos de Concessão do STFC, incluindo aquelas (i) estabelecidas pelo Decreto 10.610/2021; e/ou (ii) estabelecidas por Planos Gerais de Metas de Universalização ('PGMU') anteriores; e/ou (iii) que decorram de sua qualificação como prestadora detentora de Poder de Mercado Significativo em mercados de atacado associados a serviços de voz.
3. Após a formalização do aludido ajuste, se uma localidade já tiver cobertura para serviços de voz por outras empresas de telefonia, seja por telefone fixo ou móvel, a Oi pode pedir autorização à ANATEL para deixar de oferecer o telefone fixo nessa área, cuja única responsabilidade da OI é o dever de informar individualmente os usuários consumidores no prazo de 30 (trinta) dias antes de deixar de oferecer o serviço na localidade, possibilitando que o usuário consumidor se prepare para a mudança. 3.1. Na hipótese, a OI MÓVEL S/A comunicou a tempo e modo o autor acerca do cancelamento da prestação de serviços de telefone fixo naquela localidade, oferecendo alternativas ao consumidor, cumprindo com o requisito formal estabelecido pela ANATEL, o que esvazia os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pelo autor agravante.
4. A comprovação definitiva dos fatos alegados pelo autor agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.